Tribunal: TJMT
Processo: 0006920-10.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006920-10.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), David Renan Pereira da Silva (APELANTE), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 051.303.141-31 (VÍTIMA), MARLON DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID RENAN PEREIRA DA SILVA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – AMEAÇA EXERCIDA COM FACA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – RECONHECIMENTO DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - DEVER DO TRIBUNAL - NÚMERO DE MAJORANTES NÃO ENSEJA ELEVAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO SEM AVALIAÇÃO CONCRETA DO JUIZ – SÚMULA 443 DO STJ – PENA DE MULTA NÃO ESTABELECIDA PELO PELO JUIZ DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL - IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “
NON REFORMATIO IN PEJUS
” - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
” (TJMT, AP N.U 0005836-33.2017.8.11.0015).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“
O aumento de pena em função das causas de aumento do roubo não é aferido a partir de um critério puramente aritmético, mas em razão de caracteres que denotem maior censurabilidade da conduta, a teor da súmula 443 do STJ
” (AP N.U 0012345-42.2017.8.11.0059).

“
Uma vez não estabelecida pena de multa pelo juízo a quo e ausente irresignação acusatória, há que se observar a vedação à reformatio in pejus
” (TJRS, Ap nº 70073380669 – Rel. Des. Bernadete Coutinho Friedrich – 27.9.2017).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006920-10.2014.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): DAVID RENAN PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAVID RENAN PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 185784), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 74426029).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação ante à “
fragilidade da prova de reconhecimento quanto à responsabilidade criminal
”.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona “
os dispositivos de lei suscitados no presente arrazoado
” (ID 74426083).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 74426085).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo da defesa. Pretendida absolvição do réu. Inviabilidade. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Reconhecimento do acusado pelo irmão da vítima, testemunha ocular dos fatos, que se encontra corroborado pelos demais elementos informativos e judiciais. Elementos comprobatórios hábeis a amparar a condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 79258480)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 15 de abril de 2.014, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Toa Toa Sanduiches’, localizado na Rua Salomé José Rodrigues, Centro, nesta cidade, o denunciado DAVID, contando com a participação material do denunciado MARLON, mediante prévio ajuste e adesão de vontades, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, contra a vítima Maria Eduarda da Silva, consistente no porte ostensivo de uma faca, 01 (um) aparelho celular Galaxy Young S 5360, marca Samsung, cor rosa, avaliado em R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), conforme auto de avaliação às fls. 29-IP. O aparelho celular não foi restituído à ofendida. [...]

Ante o exposto, os denunciados DAVID RENAN PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Dedão’ está incurso no art. 157, § 2°, incs. I e II do Código Penal; e o denunciado MARLON DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Marlão’, está incurso no art. 157, § 2º, incs. I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 74425498)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Já a autoria delitiva em relação ao acusado David Renan Pereira da Silva também restou devidamente comprovada, conforme se observa nos depoimentos da vítima e informante ouvidas em juízo, enquanto em relação a Marlon dos Santos as provas produzidas não indicam sua participação no evento delituoso, senão vejamos.

Ouvida em juízo a vítima Maria Eduarda da Silva ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, ressaltando que enquanto um colocou a faca no seu pescoço para se apoderar de seu celular o outro estava na moto aguardando do lado de fora do estabelecimento e que no dia em que foi chamada para prestar seu depoimento perante a autoridade policial não reconheceu os acusados, conforme registrado no sistema de audiovisual (CD de fl. 153).

A versão prestada pela vítima foi ratificada em juízo pelo informante Pedro Henrique Silva, todavia, diversamente de Maria Eduarda, reconheceu o acusado David Renan Pereira da Silva como a pessoa que anunciou o assalto e colocou a faca no pescoço de sua irmã. Ressaltou ainda, que reconheceu David Renan por meio da fotografia constante a fl. 32 e quando da realização da audiência de instrução e julgamento, conforme consta no CD de fl. 153.

Interrogados, os réus negaram o cometimento do delito que lhes é imputado, conforme se infere dos trechos de seus interrogatórios abaixo: [...]

Pois bem, embora o acusado David Renan negue a prática do crime de roubo, verifica-se que as palavras da vítima e informante são uníssonas em afirmar a prática do delito em comento descrito na denúncia, notadamente diante do seu reconhecimento pelo informante Pedro Henrique Silva.

Ademais, o acusado não logrou êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse circunstância diversa da contida na denúncia.

Além do mais, quando interrogado em Juízo, Marlon dos Santos Silva afirmou que seu irmão cometeu o referido roubo e que sabe quem estava com David no dia dos fatos, de forma que, embora o réu negue sua participação no evento delituoso, não há como excluir a autoria delitiva a ele imputada.

Por fim, quanto ao acusado Marlon Santos, conforme aduzido pelo próprio Ministério Público em suas alegações finais, não há provas suficientes para condenação do acusado.

Após a análise das provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, não é possível afirmar, sem sombras de dúvidas, que o acusado tenha participado de alguma forma do roubo descrito na denúncia. [...]

Desta feita, não havendo nenhuma prova segura na instrução acerca do crime imputado ao denunciado Marlon dos Santos, a absolvição deste por ausência de provas é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A despeito de o co-autor do delito não ter sido identificado, não há que se falar no afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no crime em questão, uma vez que a vítima e informante foram categóricos em afirmar que havia uma pessoa na motocicleta e que quando David Renan desceu para efetuar o roubo seu comparsa permaneceu do lado de fora do seu estabelecimento, restando demonstrado de forma cristalina, que houve entre os agentes, unidade de desígnios e divisão das tarefas, a serem executadas, a fim de obterem êxito na empreitada criminosa.

Desta feita, não há dúvidas de que o réu praticou o delito em tela, restando assim, configurado o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tendo em vista o evidenciado ‘modus operandi’ no crime perpetrado e a indiscutível e prévia união de esforços e desígnios de vontade, configuradores do concurso de agentes. [...]

Quanto à qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça, entendeu recentemente que a aplicação da majorante não necessita de apreensão e da perícia da arma utilizada na prática do roubo se outros meios de prova evidenciarem seu emprego, por exemplo, o depoimento da vítima, tal como no presente caso, vez que esta foi enfática em afirmar durante sua oitiva em juízo que no momento em que foi abordada pelo acusado, este apontou a faca para sua cabeça. [...]

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 15 de abril de 2014, por volta das 22:00 horas, no estabelecimento comercial denominado ‘Tôa Tôa Sanduiches’, localizado na Rua Salomé José Rodrigues, Centro, nesta comarca, o denunciado David Renan Pereira da Silva, juntamente com outra pessoa não identificada, agiu com animus furandi, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo uso de uma faca, e subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 399,00 da vítima Maria Eduarda da Silva.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu DAVID RENAN PEREIRA DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal e absolver MARLON DOS SANTOS SILVA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 74426029)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 74425951), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Eduarda da Silva, vítima (ID 74425950), Pedro Henrique Silva Angreswisk, irmão da vítima (ID 74425951) e o apelante (ID 74425499).

Pedro Henrique Silva Angreswisk reconheceu, por fotografia, o apelante como o autor do roubo (ID 74425951).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria Eduarda da Silva, vítima (ID 74426450 – Relatório de Mídias), Pedro Henrique Silva Angreswisk, irmão da vítima (ID 74426450 – Relatório de Mídias), Marlon dos Santos Silva, corréu e irmão do apelante (ID 74426450 – Relatório de Mídias), e o interrogatório do apelante (ID 74426450 – Relatório de Mídias).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 15.4.2014, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado “Toa Toa Sanduiches”, situado na rua Salomé José Rodrigues, centro, na cidade de Barra do Garças, o apelante e outro indivíduo não identificado, com emprego de grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram para si 1 (um) aparelho celular Galaxy Young S 5360, marca Samsung, cor rosa, avaliado em R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) (ID 74425498);

- Maria Eduarda da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que foi abordada por um homem que lhe ameaçou com uma faca no seu pescoço e subtraiu seu celular, enquanto outra pessoa, conduzindo uma motocicleta, dava apoio na parte externa do estabelecimento; na delegacia, não conseguiu realizar o reconhecimento fotográfico, por ter sido abordada pelas costas (ID 74425950 e ID 74426450 – Relatório de Mídias);

- Pedro Henrique Silva Angreswisk, irmão da vítima, asseverou que o apelante colocou uma faca no pescoço da sua irmã, pelas costas, anunciou o roubo e levou o celular; na fase policial, reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo, por tê-lo visto de frente no momento da subtração (ID 74425951 e ID 74426450 – Relatório de Mídias);

- Marlon dos Santos Silva, corréu e irmão do apelante, em Juízo, relatou que o apelante é usuário de drogas e “
começou a roubar as coisas lá em casa e botei ele pra fora de casa; e ai ele fica colocando meu nome no meio querendo destruir nossas vidas e eu sei quem estava com ele lá nesse dia é um tal de MC e eu nem estava na Barra do Garças nesse dia eu estava trabalhando com o meu pai na fazenda; eu não tenho participação nenhuma nesse crime aí
” (ID 74426450 – Relatório de Mídias);

- o apelante, perante a autoridade policial, narrou que ao visualizar a vítima, “
retirou uma faca que carregava na cintura e solicitou que esta repassasse o celular, e após obter o aparelho foragiu logo em seguida; QUE, o interrogando foi até a casa do menor ADELMO e lá vendeu o aparelho celular por R$ 80,00 (oitenta reais)”.
Na fase judicial, afirmou que confessou os roubos sob tortura; “
eu cometi só dois furtos que foi da Rafaela e do salão de beleza; esse daqui da Eduarda não foi eu não
” (ID 74425499 e ID 74426450 – Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

A forma de execução do roubo, qual seja, abordagem exigindo entrega do celular, mediante grave ameaça com faca, foi descrita pela vítima Maria Eduarda da Silva, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

A narrativa da vítima, sobre a dinâmica do delito, está corroborada pelo depoimento do irmão da vítima, Pedro Henrique Silva Angreswisk, o qual presenciou os fatos e reconheceu o apelante, em ambas as fases.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
.” (AP N.U. 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular aplicou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão, transformada em intermediária ante a inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, em relação às majorantes do roubo, o juiz da causa aumentou a pena em 3/8 (três oitavos) pelo emprego de arma e concurso de pessoas sem avaliação concreta.

Ocorre que o número de causas de aumento, por si só, não enseja a elevação em patamar acima do mínimo, consoante Súmula 443 do c. STJ,
in verbis
: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O aumento de pena em função das causas de aumento do roubo não é aferido a partir de um critério puramente aritmético, mas em razão de caracteres que denotem maior censurabilidade da conduta, a teor da súmula 443 do STJ
.” (AP N.U 0012345-42.2017.8.11.0059 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 4.4.2019)

Dessa forma, na terceira fase, impõe-se aplicar a fração mínima de aumento de 1/3 (um terço) e estabelecer a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

No caso, o Juízo singular não arbitrou a pena de multa, apesar de constar no preceito secundário do crime de roubo.

Todavia, “
uma vez não estabelecida pena de multa pelo juízo a quo e ausente irresignação acusatória, há que se observar a vedação à reformatio in pejus
” (TJRS, Ap nº 70073380669 – Rel. Des. Bernadete Coutinho Friedrich – 27.9.2017).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade para em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021